Tribunal: CARF
Processo: 10880.900136/2018-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900136/2018-44
ACÓRDÃO
1202-001.585 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAYER S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009

DILIGÊNCIA.
Para a realização de prova diligencial, é necessária a produção de um início
de prova, suficiente a causar dúvida acerca de fatos no órgão julgador.
DCOMP. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário a dar fundamento a pedido de restituição ou
à declaração de compensação é ônus do titular do crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.585 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900136/2018-44
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Roney
Sandro Freire Correa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Discute-se, nos autos do presente processo, declaração de compensação por meio
da qual a Recorrente pretende utilizar crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2009.
Sobre o referido crédito, é importante dizer que inicialmente a Recorrente apurou
saldo negativo no valor de R$ 8.013.894,56. Esse crédito foi utilizado para homologar a
compensação declarada na DCOMP no 33002.66861.200312.1.7.02-2705.
No entanto, em 24 de janeiro de 2014 a Recorrente transmitiu DIPJ 2010
retificadora, reduzindo o valor informado no campo “outras adições” de R$ 44.855.899,21 para R$
36.926.960,01, o que implicou no aumento do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009
de R$ 8.013.894,57 para R$ 9.368.157,38, ou seja, um aumento de R$ 1.354.262,81.
Dessa forma, tendo em vista o crédito adicional de saldo negativo apurado em DIPJ
retificadora, a Recorrente transmitiu uma nova DCOMP sob no 07148.02949.240114.1.3.02-6227
para utilização do referido crédito.
Sobreveio despacho decisório eletrônico, que deixou de homologar a DCOMP no
07148.02949.240114.1.3.02-6227. Veja-se.

Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.585 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900136/2018-44
3
Nota-se, portanto, que a origem da controvérsia reside no valor do IRPJ devido.
Uma vez que o despacho decisório se baseou no valor originalmente declarado pela Recorrente
em DIPJ, enquanto a DCOMP no 07148.02949.240114.1.3.02-6227 foi transmitida com base nos
valores informados na DIPJ 2010 retificadora transmitida em 24/01/2014, na qual constou IRPJ
devido no valor de R$ 5.469.781,78.
Dessa forma, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, alegando,
em síntese, que a diferença contida na DIPJ retificadora decorria da adição, no seu entender
indevida, de variações positivas da provisão correspondente ao seu Fundo de Pensão/Assistência
Médica.
A DRJ ao proferir o acórdão no 14-106.681 - 13a TURMA DA DRJ/RPO, entendeu por
bem julgar improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o despacho decisório que
não reconheceu o direito creditório pleiteado pela Recorrente na DCOMP no
20644.64980.240114.1.3.03-1498.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, trazendo um longo arrazoado
sobre o princípio da verdade material e defendendo a existência do crédito pleiteado.
Nesse sentido, sustentou que está correta a supressão de valores no campo “Outras
Adições” da DIPJ 2010 (retificadora). Argumenta que tais valores se referem a provisão de Fundo
de Pensão/ Assistência Médica, que não deveriam ter sido adicionados ao resultado.
Argumenta que fundos de pensão e assistência médica são despesas futuras e
incertas. Por não se tratarem de despesas efetivas, não podem afetar o resultado da Recorrente.
Invoca o item 154 do CPC 33 e argumenta que os efeitos das despesas em análise
devem afetar apenas o patrimônio líquido e não o resultado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator

O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia no reconhecimento de saldo negativo de IRPJ, ano-
calendário 2009.
Originalmente, a Recorrente apurou saldo negativo de IRPJ (AC 2009) no valor de R$
8.013.894,57, que foi integralmente utilizado em compensações anteriores.
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.585 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900136/2018-44
4
Posteriormente, a Recorrente retificou a sua DIPJ reduzindo os valores informados a
título de “Outras Receitas”, o que impactou a apuração do IRPJ devido e, consequentemente, o
saldo negativo do período.
Dessa forma, para deslinde do feito, é necessário analisar a DIPJ retificadora
transmitida pela Recorrente, com o propósito de avaliar a comprovação do alegado erro de
preenchimento.
A Recorrente defende que a retificação da DIPJ 2010 se fez necessária, tendo em
vista que teria adicionado indevidamente valores de provisão de Fundo de Pensão/ Assistência
Médica no campo “outras adições”.
Argumenta que a DRJ não poderia ter limitado a sua análise a aspectos meramente
formais e traz um longo arrazoado sobre a aplicação do princípio da verdade material no processo
administrativo fiscal.
É certo que a verdade material é um valor a ser buscado pelo julgador
administrativo, mas não é verdade que o acórdão a quo tenha deixado de observá-lo, adotando
como principal argumento para manutenção do despacho decisório a limitação do saldo negativo
informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.
Apesar da DRJ ter destacado o fato de que a Recorrente retificou a sua DIPJ no final
do prazo decadencial para fiscalização, não é verdade que o acórdão a quo se baseou unicamente
em aspectos formais.
A DRJ enfrentou o mérito da questão submetida à análise nos autos do presente
processo quando se debruçou sobre a tese de erro no preenchimento da DIPJ defendida pela
Recorrente.
É certo que a Recorrente poderia ter retificado a sua DIPJ, mas as alterações
precisam estar amparadas em provas hábeis para comprovação do erro de preenchimento da
declaração originalmente transmitida.
A Recorrente deveria ter demonstrado contabilmente o erro no preenchimento da
DIPJ, mais precisamente, quanto ao campo "Outras adições", no qual alega ter incluído,
indevidamente, provisão de fundo de pensão e assistência médica. No entanto, assim não o fez.
Importante destacar que a adição das provisões é regra prevista no art. 249, I do
RIR/99, vigente à época dos fatos.
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este
Decreto, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;

Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.585 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900136/2018-44
5
As provisões dedutíveis para fins de apuração do IRPJ estavam expressamente
previstas no RIR/99 vigente à época dos fatos.
Subseção VII Provisões
Dedutibilidade
Art. 335. Na determinação do lucro real somente serão dedutíveis as provisões
expressamente autorizadas neste Decreto (Decreto-Lei no 1.730, de 17 de
outubro de 1979, art. 3o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso I).
Provisões Técnicas Compulsórias
Art. 336. São dedutíveis as provisões técnicas das companhias de seguro e de
capitalização, bem como das entidades de previdência privada, cuja constituição é
exigida pela legislação especial a elas aplicável (Lei no 9.249, de 1995, art. 13,
inciso I).
Remuneração de Férias
Art. 337. O contribuinte poderá deduzir, como custo ou despesa operacional, em
cada período de apuração, importância destinada a constituir provisão para
pagamento de remuneração correspondente a férias de seus empregados
(Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 4o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso I).
§ 1o O limite do saldo da provisão será determinado com base na remuneração
mensal do empregado e no número de dias de férias a que já tiver direito na
época do encerramento do período de apuração (Decreto-Lei no 1.730, de 1979,
art. 4o, § 1o).
§ 2o As importâncias pagas serão debitadas à provisão, até o limite do valor
provisionado (Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 4o, § 2o).
§ 3o A provisão a que se refere este artigo contempla a inclusão dos gastos
incorridos com a remuneração de férias proporcionais e dos encargos sociais, cujo
ônus cabe à empresa.
Décimo Terceiro Salário
Art. 338. O contribuinte poderá deduzir, como custo ou despesa operacional, em
cada período de apuração, importância destinada a constituir provisão para
pagamento de remuneração correspondente ao 13o salário de seus empregados
(Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso I).
Parágrafo único. O valor a ser provisionado corresponderá ao valor resultante da
multiplicação de um doze avos da remuneração, acrescido dos encargos sociais
cujo ônus cabe à empresa, pelo número de meses relativos ao período de
apuração.
Provisão para Imposto de Renda
Art. 339. É obrigatória, em cada período de apuração, a constituição de provisão
para imposto de renda, relativa ao imposto devido sobre o lucro real e lucros, cuja
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.585 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900136/2018-44
6
tributação tenha sido diferida, desse mesmo período de apuração (Lei no 6.404,
de 1976, art. 189).
Parágrafo único. A provisão a que se refere este artigo não é dedutível para fins
de apuração do lucro real (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 2o).

Quanto à aplicação do CPC 33 invocada pela Recorrente, o assunto foi
adequadamente enfrentado pela DRJ, veja-se:

Importa registrar ainda que a legislação societária, no âmbito da qual se insere o
CPC 33, rege a determinação do Lucro Líquido, e nesse período (ano-calendário
2009), tendo em conta a opção da contribuinte pelo Regime Tributário de
Transição – RTT, o Lucro Líquido apurado exclusivamente para fins societários.
No ano-calendário 2009, o Lucro Líquido que serviu de ponto de partida, para a
determinação do Lucro Real, deve ter sido Ajustado para as regras societárias
válidas e vigentes em 31/12/2007, o que foi feito pela empresa, conforme
informações da DIPJ 2010, acima transpostas.
Como o CPC 33 já se insere no contexto da “Correlação às Normas Internacionais
de Contabilidade – IAS 19 (IASB - BV 2012)", grosso modo, não deveria afetar a
determinação do Lucro Líquido Ajustado e, conseqüentemente, o Lucro Real.
Diante das provas apresentadas, indefere-se a realização de diligência, porque
não comprovada a ocorrência dos erros de preenchimento suscitados pela defesa.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação do erro no preenchimento da
DIPJ, o recurso voluntário não merece provimento.
Por fim, quanto ao pedido de conversão de julgamento em diligência, entendo que
o processo está pronto para julgamento, sem necessidade de diligência. Isso porque a Recorrente
não trouxe nem mesmo indícios de erro no preenchimento da DIPJ 2010, ponto fulcral de sua
defesa.
1
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.585 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900136/2018-44
7

Fl. 1246
DF CARF MF
Original